Tribunal: TJDFT
Processo: 0706232-41.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COLISÃO ENTRE ÔNIBUS COLETIVO E VEÍCULO DE PEQUENO PORTE EM ACLIVE. INCIDENTE DE PEQUENAS PROPORÇÕES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos. A recorrente foi condenada a pagar à autora/recorrida a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação por danos morais, bem como ao pagamento de R$ 1.455,00 (mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais), a título de indenização por danos materiais.

3. Segundo exposto na inicial, a recorrida trafegava com seu veículo na rodovia DF-085 (EPTG), no dia 02.07.2021, em horário de alto fluxo, por volta das 18hs. Relata que, próximo à entrada de Taguatinga (no sentido Ceilândia), no momento em que o trânsito estava congestionado, em trecho de aclive, com a parada total dos veículos que ali trafegavam, o ônibus coletivo da recorrente, em descida e no sentido contrário ao da via, abalroou a parte da frente do veículo da recorrida Toyota Etios. A recorrente aduz que foi informada pelo condutor do coletivo que este se encontrava com defeito na embreagem e que estaria sendo recolhido ao pátio de manutenção. Relata que teve prejuízo material referente à franquia de seguro, no valor de R$ 1.455,00 (mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais), cujo valor a recorrente teria se negado a custear, sob argumento de que a culpa teria sido da recorrida. Pediu também a condenação da recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.

4. Nas razões recursais, a recorrente pede a improcedência do pedido de indenização por danos morais, ao argumento de que não se tratou de colisão grave a justificar o recebimento da indenização por dano extrapatrimonial. Argumenta que os fatos narrados na inicial não extrapolariam a esfera do mero dissabor cotidiano, pois não teria havido violação da integridade física da recorrida. Sustenta que as imagens de vídeo do acidente não evidenciam gravidade ou potencial lesivo.

5. A controvérsia deve ser solucionada à luz das disposições do Código Civil, porquanto entre as partes não há relação de consumo.

6. No mérito, entendo que razão assiste à recorrente. As fotos do veículo da recorrida, que se encontram ao ID 36632611, evidenciam que se tratou de colisão de pequenas proporções, que poucos danos materiais causou ao bem móvel da recorrida. Outrossim, o arquivo de vídeo juntado ao ID 36632630, de igual modo, demonstra que se tratou de mero incidente de trânsito.

7. O depoimento pessoal da recorrida, colhido em audiência de instrução e julgamento (ID 36632651), de igual modo, comprova que o evento não causou abalo emocional suficiente para amparar a pretensão de reparação por danos morais. Além disso, a própria recorrida afirmou ao Juízo de primeiro grau que a seguradora cuidou da reparação dos danos materiais. Outrossim, a recorrida afirmou que é servidora pública distrital, de modo que o período em que o veículo esteve em oficina não causou impacto financeiro em sua vida, apto a gerar abalo emocional considerável.

8. Logo, quanto ao pedido de indenização por danos morais, não há evidências de que a conduta da recorrente provocou abalos à personalidade, honra e fama da recorrida. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto. Precedentes desta e. Turma Recursal: (Acórdão 1299800, 07001055120208070005, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/11/2020, publicado no DJE: 30/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1391830, 07048096220208070020, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

9. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

10. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, conforme disposição inserta no artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.